Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-26.2016.8.11.0046
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO REZENDE - CPF: 045.096.759-09 (APELADO), AVELINO JOSE DEPELEGRINI - CPF: 078.154.419-04 (VÍTIMA), ALESSANDRA PIVATELLI GIMENES - CPF: 046.718.731-25 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCIO REZENDE - CPF: 045.096.759-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – 2. PLEITO MINISTERIAL DE INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, E QUE NÃO PODE SER SUPRIDA PELA PROVA TESTEMUNHAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDICANDO O CONCURSO DE AGENTES – 3. PEDIDO DA DEFESA PELO ABRANDAMENTO DO REGIME – VIABILIDADE – REINCIDÊNCIA QUE RECOMENDA A IMPOSIÇÃO DO INICIAL SEMIABERTO – DICÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.

1. Não prospera a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, notadamente à luz dos depoimentos dos investigadores de polícia e da apreensão da
res furtiva
em poder do agente,
inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

2. Não há falar em incidência das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes na hipótese dos autos, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, inexistindo laudo pericial,

e não sendo hipótese de admissão de
prova
indireta, uma vez que as peculiaridades do caso concreto não justificam, de maneira plausível, a impossibilidade de realização de exame pericial, tampouco comprovado nos autos o concurso de agentes.

3. Cabível a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe a Súmula 269 do STJ.

4. Apelo defensivo parcialmente provido, e desprovido o recurso manejado pela acusação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

MÁRCIO REZENDE

APELADO(S):

MÁRCIO REZENDE

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MARCIO REZENDE
e pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 1.a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.o

310-26.2016.811.0046 – Código 83840
, em que o acusado foi
condenado
à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, no

regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,

unitariamente calculados no mínimo legal,

pela prática da conduta tipificada no
art. 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 59356969 ao ID 59356972, o apelante
MARCIO REZENDE
pretende a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso V e VII do Código de Processo Penal, aduzindo a sua negativa de autoria e a insuficiência de provas que subsidiem a contento o édito condenatório.
Subsidiariamente
, almeja o
abrandamento do regime de cumprimento inicial da pena
, sugerindo o aberto.

Por sua vez, o
Parquet
apresentou suas razões no ID 59356975 ao ID 59356977, com as quais vindica o
reconhecimento das qualificadoras
previstas no art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal – rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, tal como descritas na exordial acusatória.

Em contrarrazões vistas no ID 59356978 ao ID 59356980 e ID 59356997 ao ID 59356999, o Ministério Público e a i. Defensoria Pública, rechaçam reciprocamente as teses debatidas, e requerem seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 61724996, opinou pelo
provimento
da irresignação ministerial e
parcial provimento
do recurso defensivo, reconhecendo a possibilidade de o acusado iniciar o cumprimento da pena imposta no regime
semiaberto
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
às finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. Defesa e pelo d. representante do Ministério Público.

Verte da denúncia que no dia 01/09/2015, por Volta das 19h00min, do interior de uma residência localizada na Rua Alagoas, s/n°., bairro São Francisco, na cidade de Comodoro/MT, o acusado
MÁRCIO REZENDE
agindo em conjunto com outras três pessoas não identificadas, arrombaram a porta da residência da vítima
Avelino José Depelegrini
e subtraíram diversos bens que guarneciam o imóvel.

Consta dos auto que após ser acionada pela vítima, a Policia Militar foi informada do lugar que estaria a
res furtiva
, ocasião em que efetuaram diligência e lograram êxito em localizar o imóvel no qual estavam os itens subtraídos e prender o réu
MÁRCIO REZENDE
nas imediações.

Circunstanciado o fato, passo ao exame das pretensões veiculadas de modo mesclado, a evitar tautologia.

1.

Do pleito DEFENSIVO de absolvição por insuficiência probatória
:

No que se refere ao primeiro estandarte defensivo, a despeito da irresignação apresentada e dos argumentos deduzidos nas razões do recurso, concluo que o pedido de absolvição, formulado com base na alegada insuficiência probatória, não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade
da infração penal se apresenta devidamente comprovada a partir dos elementos de convicção amealhados aos autos, a exemplo do boletim de ocorrência visto no ID 59353998 - Pág. 4, do termo de apreensão e exibição anexado no ID 59356450 - Pág. 4, do auto de entrega juntado no ID 59356452 - Pág. 7, e do auto de avaliação indireta de ID 59356453 - Pág. 3.

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, de
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar ao réu
MÁRCIO REZENDE
sua contribuição na empreitada delitiva e respaldar a sua condenação.

Nada obstante o acusado tenha negado a autoria do ilícito em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 59356451 e ID 59356489 - Pág. 3), afastando de si qualquer envolvimento no fato descrito na inicial acusatória, é certo que o acervo probatório é farto em sentido contrário à tese defensiva.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares que atenderam a ocorrência,
Alyson Cleyton Ramos
e
Mario Augusto de Almeida Filho
,
esclareceram que no dia seguinte à subtração dos bens, foram informados pela vítima acerca da provável localização de seus pertences, razão pela qual se dirigiram ao local indicado, todavia, os ocupantes do imóvel empreenderam fuga ao notarem a aproximação dos policiais.

Nesse ponto, as declarações das testemunhas elucidam que após a primeira tentativa frustrada, receberam ligações de populares informando que o réu teria retornado à residência, sendo ele indicado, e reconhecido, por sua compleição física como um dos indivíduos que se evadiram da residência alvo da diligência.

O relato do policial
Willian Alves Coelho
se coaduna com as declarações acima referidas e as complementam na medida em que, além de ratificar a fama ostentada pelo réu no meio policial, a testemunha foi o agente público responsável pela prisão do ora apelante, e ponderou que ao receberem a informação de que o réu teria retornado à residência onde estavam guardados os bens subtraídos, também
“fez menção ao nome do réu como alguém que frequentava muito a casa e que já havia sido visto portando muitos objetos ao entrar na casa e saindo sem nada” sic
ID 59356489 - Pág. 2.

Por sua vez, conquanto a vítima não tenha presenciado o ilícito, tampouco flagrado o réu durante ou logo após o ilícito, a coesão em seus relatos de são dignas de destaque, notadamente ao esclarecer que o acusado é casado com a filha de uma mulher que estranhamente teria insistido em lhe prestar serviço, inclusive, um dia antes do ocorrido, oportunidade na qual acredita que essa terceira pessoa teria observado os imóveis que guarneciam sua residência.

A propósito, o ofendido
Avelino José Degelegrini
confirmou que parte dos bens subtraídos foram apreendidos na residência que lhe havia sido declinada por um terceiro indivíduo, e que o ora apelante
MÁRCIO REZENDE
lá habitava.

Jungindo as provas em destaque, vislumbro que não pairam dúvidas quanto à responsabilidade criminal atribuída ao apelante, à medida em que os agentes públicos reproduziram perante as autoridades policial e judiciária a existência de informações
dando conta de que o réu comumente se utilizava do imóvel para práticas controversas e de licitude questionável, as quais foram confirmadas diante do êxito em localizarem os objetos subtraídos não só da vítima
Avelino José Degelegrini
, mas também aparentemente decorrentes de outro furto (ID 59356454).

Tais relatos consistem elementos válidos para a formação da convicção do julgador, pois, além de se revelarem imparciais e coesos,
a jurisprudência sedimentou o entendimento de que depoimentos de policiais e investigadores atuantes na apuração do fato ilícito têm presunção de veracidade, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

A propósito, esse foi o posicionamento adotado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, no caso concreto, ainda de acordo com os depoimentos dos investigadores de polícia, os bens subtraídos do ofendido foram apreendidos no interior da residência do apelante, aplicando-se,
in casu
, a premissa no sentido de que
a apreensão da
res furtiva
na posse do agente enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova. Significa dizer que recai sobre o acusado o encargo probatório de demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRESUNÇÃO DE AUTORIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – (...). 01.
Tendo o acusado sido preso na posse dos objetos subtraídos, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa de comprovar que não os subtraiu, sem o que a presunção de autoria se transforma em certeza.
(...).”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.13.006493-8/001, Relator (a): Des. (a) Fortuna Grion, 3.a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017) – Grifei.

Todavia, a i. Defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia neste particular, limitando-se à
negativa da
autoria delitiva alegada pelo réu, sem qualquer respaldo probatório nesse sentido, revelando-se tese insulada e inapta a desconstituir a
presunção da autoria delitiva
que recaía sobre si, aliada às
provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Com tais considerações, é certo que os elementos probatórios jungidos à ação penal conferem a certeza necessária para respaldar a condenação de
MARCIO REZENDE
, sendo impositiva a manutenção da r. sentença.

2.

Do pedido da ACUSAÇÃO de reconhecimento de qualificadoras:

Noutro viés, o inconformismo ministerial se refere à imputação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas.

Entretanto, da análise dos autos vejo que não faz
jus
à guarida, pois os autos carecem de provas demonstrando-as.

Quanto ao
rompimento de obstáculo
, contrariamente ao sustentado no apelo da acusação, além de não ter sido realizado exame pericial ou mesmo laudo de constatação do local do crime, inexistem circunstâncias fáticas do caso concreto ou parte do acervo probatório amealhado aos autos que autorize o reconhecimento da citada qualificadora sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, pertinente à comprovação dos referidos vestígios, como bem elucidado pelo d. juízo
a quo
.

Ao que se vê dos autos, a oitiva do ofendido
Avelino José Degelegrini

apesar de descrever o arrombamento da porta de sua residência, sequer tangenciou eventual conserto que justificasse a excepcionalidade; ademais, os depoimentos dos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório não dirimem tal questão.

Daí porque não se vislumbra indicativo da
impossibilidade de ser realizado o respetivo laudo pericial
por haverem desaparecido os vestígios, não sendo lícita a conclusão de que a
prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta, consoante dicção do art. 167 do CPP.

A conclusão traduz o entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema, segundo o qual a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo.

Entretanto, em relação ao fato
sub judice
, tal exculpante não se faz presente, dada a astenia do acervo probatório a autorizar tal mitigação, sendo acertado o óbice à sua incidência.

A propósito:

“[...] 2. Na hipótese, não foi apresentada nenhuma justificativa, dentre aquelas enumeradas pela jurisprudência desta Corte, para que não fosse realizada a perícia direta, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, que excluiu a qualificadora do rompimento de obstáculo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 948.624/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Da mesma forma, no que pertine à
qualificadora do concurso de pessoas
, o acervo probatório dos autos, especialmente o depoimento judicial da vítima a que se refere a acusação, mostrou-se insuficiente à elucidação do número de agentes unidos para a concretização da conduta ilícita, tendo em vista que não se encontrava presente na cena do crime, inexistindo assertivas que ultrapassem abstrações nesse viés (ID 59356480 - Pág. 5).

Dessume-se, assim, que o único elemento inquisitivo hábil para corroborar o teor da exordial acusatória consiste em elucubração feita pela vítima, sem maiores esclarecimentos nesse sentido, tampouco prova testemunhal na seara judicial, não tendo o
Parquet
despendido maior atenção na indispensável comprovação das circunstâncias por ele alegadas, a evidenciar que o reconhecimento do aludido tipo penal derivado infringe o teor do art. 156 do Código de Processo Penal.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça assentou que
“deve ser afastada a qualificadora do concurso de agentes quando não demonstrada nos autos que o réu agiu em companhia de outrem”
(TJMT – N.U 0003860-85.2014.8.11.0050, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018).

À vista do exposto, não há falar em reconhecimento das qualificadoras do concurso de pessoas e rompimento de obstáculo previstas no art. 155, §4.o, incisos I e IV, do Código Penal, permanecendo incólume a r. sentença.

3.

Do pleito DEFENSIVO de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Por fim, quanto à pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da pena, muito embora tenha sido vindicado pela i. defesa o inicial aberto, é certo que as circunstâncias fáticas recomendam maior prudência
in casu
, de modo que o apelante tem razão em parte, ao vindicar o abrandamento do regime.

Isso porque, inexistindo alterações realizadas nesta instância revisora, o
quantum
da pena imposta ao réu corresponde a
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão, bem assim, muito embora não subsistam circunstâncias judicias desfavoráveis, persiste em seu desfavor a condição de reincidente, o que justifica a imposição de regime mais severo àquele atrelado ao quantitativo de pena corporal, nos termos da Súmula 269 do STJ:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
(Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002 p. 135)

Portanto, de rigor acolher parcialmente o pleito da i. Defesa para estabelecer o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, alínea
b
e §3o, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, de outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
MÁRCIO REZENDE
, tão somente para estabelecer o regime inicial
semiaberto
para o resgate da pena privativa de liberdade imposta na r. sentença condenatória proferida pelo

d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.o 310-26.2016.811.0046 – Código 83840.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020